Tribunal: STF
Processo: ARE 1385827
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO ÚNICO INTERPOSTO CONTRA DUAS INTERLOCUTÓRIAS ATRAVÉS DAS QUAIS SE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, SOLICITANDO OS NUMERÁRIOS PROVENIENTES DOS PRECATÓRIOS N. 130151316 E N.140085473, ORIGINÁRIOS DAS EXECUÇÕES DE SENTENÇA N. 5011357-02.2013.404.7205/SC EN. 5001988-47.2014.404.7205/SC, INTENTADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FOSSEM TRANSFERIDOS AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – DECISÕES PUBLICADAS SOB A ÉGIDE DO REGRAMENTO PROCESSUAL DE 1973 - INSURGÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL. PREFACIAL DE INTEMPESTIVIDADE VEICULADA EM CONTRARRAZÕES - INACOLHIMENTO – CERTIDÃO EMITIDA PELO CARTÓRIO JUDICIAL COMPROVANDO A DATA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL ACERCA DAS DECISÕES RECORRIDAS -OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 20 DA LEI N.11.033/2004 - EXERCÍCIO TEMPESTIVO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO PREVISTO PELO ART. 522 DO CÓDIGO BUZAID. Sendo a parte recorrente a União Federal, a intimação deve ser promovida nos termos do art. 20 da Lei n. 11.033/2004, que dispõe: "As intimações e notificações deque tratam os arts. 36 a 38 da Lei Complementar n° 73, de10 de fevereiro de 1993, inclusive aquelas pertinentes a processos administrativos, quando dirigidas a Procuradores da Fazenda Nacional, dar-se-ão pessoalmente mediante a entrega dos autos com vista". No caso, consta dos autos certidão do cartório judicial no sentido de que, a pedido verbal da parte interessada, o Procurador da Fazenda Nacional foi intimado das decisões agravadas em 9/3/2015, de maneira que interposto o agravo na data de 19/3/2015, impõe-se reconhecer a tempestividade do reclamo, pois intentado dentro do prazo previsto pelo art. 522 do Código Buzaid. , EXECUÇÕES FISCAIS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL - PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS -PRECATÓRIOS EMITIDOS À PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – E ORDEM DA CORTE ESTADUAL REQUISITANDO A TRANSFERÊNCIA DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS PARA O JUÍZO UNIVERSAL - RAZÕES RECURSAIS QUE DEFENDEM A PERMANÊNCIA DOS VALORES NO ÂMBITO FEDERAL POR NÃO ESTAREM ABRANGIDOS PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – NÃO ACOLHIMENTO.- MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL -NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA SOCIEDADE - JURISPRUDÊNCIA ATUAL E CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – RECLAMO DESPROVIDO. A Lei n. 11.101, de 9/2/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial (art. 6°, §7°). Afasta-se, assim, parcialmente, o princípio da força atrativa da recuperação da empresa ("vis attractiva"), para que seja dada a satisfação da garantia do crédito(13otributário. Entretanto, converge a jurisprudência para o entendimento de que devem ser obstados atos expropriatórios que reduzam o patrimônio da recuperando, ou que excluam parte dele do processo de recuperação, :61enquanto for mantido, sob pena de comprometer, de forma significativa, a sobrevivência da empresa, motivo pelo qual fica definida a competência do Juízo recuperacional para decidir acerca de tais medidas. Trata-se, pois, de especial atenção ao princípio da preservação da sociedade empresarial - instituído pela Lei n. o.11.101/2005 (art. 47) mas, antes disso, elevado à categoria de princípio constitucional pela Carta Magna (arts. 1°, IV, 3°, II, 5°, XXII e XXIII, e 170, VIII) -, o qual tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico financeira pela qual passa a pessoa jurídica recuperanda, fonte de produção de empregos e desenvolvimento social. Sob esse prisma, na hipótese dos autos, tem-se por acertada a determinação do Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Blumenau/SC ao requisitar a transferência dos créditos referentes aos precatórios n. 130151316 e 140085473, emitidos à recuperanda nas execuções fiscais, em sede de execução de sentença n. 5011357-02.2013.404.7205/SC e n. 5001988-47.2014.404.7205/SC (Vara Federal), para o Juízo universal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, IV; 3º, II; 5º, XXII. XXIII; e 170, III, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 12, p. 7/8):



    “A matéria em discussão nestes autos, qual seja, a impossibilidade de o juízo da recuperação judicial decidir sobre a destinação de valores deprecatórios que não estavam abrangidos pelo plano de recuperação da empresa(Súmula 480 do STJ), objetivando que as importâncias permaneçam na Justiça Federal para satisfação das penhoras determinadas nas execuções fiscais, para a preservação legal dos créditos de natureza tributária, repercute em milhares de causas similares em todo o Pais, mormente num momento de crise econômica como o que ora se atravessa. Em momentos como esse, aumenta significativamente o número de empresas em dificuldades e que, portanto, ou vão à falência, ou, no mínimo, encetam um processo de recuperação judicial. Daí a especial relevância de se definir o destino dos valores de precatórios não abrangidos pelos planos das empresas submetidas ao processo de recuperação judicial. 



    Ademais disso, sem dúvidas, há um expressivo impacto econômico envolvido na discussão, porquanto o entendimento exarado no julgamento do Agravo acaba implicando uma arrecadação corrente substancialmente menor, com prejuízo para a Fazenda Pública.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do presente recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente